Tribunal: STF
Processo: Rcl 71127
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADPF 324, À ADC 48 E AO RE 958.252 (TEMA 725 - REPERCUSSÃO GERAL). NÃO OCORRÊNCIA. ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA RELAÇÃO DE EMPREGO RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVER FATOS E PROVAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO:  



    1. Trata-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por GRUPO CASAS BAHIA S/A (nova denominação de Via Varejo S/A) em face de acórdão (e-doc. 25) do Tribunal Regional do Trabalho - 2ª Região, proferido nos autos do Processo nº 1000686-71.2019.5.02.0472 (reclamação trabalhista), que supostamente teria afrontado o decidido por esta Corte  na ADPF 324, na ADC 48 e no RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral).



    2. A Reclamação Trabalhista nº 1000686-71.2019.5.02.0472 foi movida por GUILHERME GUERREIRO em face do reclamante e outra visando ao reconhecimento de vínculo de emprego,   



    mesmo tendo constituído pessoa jurídica para exploração da atividade econômica GUILHERME GUERREIRO - ME. – CNPJ n. 21.533.092/0001-45 == e firmado instrumento contratual para prestação de seus serviços com a outra empresa que compõe o polo passivo daquela ação == TECH FOR PARTICIPAÇÕES & SISTEMAS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA == no período de 08/12/2014 a 31/05/2017, a qual contratou com a ora reclamante, mera tomadora dos serviços na área de TI (tecnologia da informação). 



    (e-doc. 01, p. 5, grifo nosso).  



    3. A sentença (e-doc. 16) foi pela procedência parcial dos pedidos, com reconhecimento do vínculo de emprego entre o autor da ação trabalhista e a empresa ora reclamante.  



    4. Após o julgamento dos embargos de declaração opostos, foram interpostos recursos ordinários que foram julgados pela 12ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, que manteve o reconhecimento do vínculo de emprego em acórdão (e-doc. 25) cujos trechos são a seguir transcritos: 



    Já a 1ª reclamada, Via Varejo S/A, alega que o reclamante não lhe teria prestado serviço como empregado. Afirma que o reclamante não lhe teria prestado serviços com pessoalidade e subordinação. Salienta que teria firmado contrato de prestação de serviços com a 2ª reclamada. Pondera que o Juízo de origem não poderia ter reconhecido o vínculo empregatício com base em subordinação estrutural haja vista a decisão do STF. Esclarece que o fato do reclamante ter prestado serviços no mesmo ambiente de empregados não o tornaria empregado. Aduz que não haveria subordinação direta do reclamante. Esclarece que orientações quanto aos prazos para entrega dos serviços contratados não seria suficiente para caracterizar subordinação direta do reclamante. Pondera que o contrato de prestação de serviço firmado com a reclamada já existiria antes da contratação do reclamante e teria permanecido ativo após a dispensa do autor. (...)



    (...)



    Para a configuração da relação de emprego, a doutrina com respaldo no artigo 3º da CLT exige a presença concomitante dos seguintes requisitos: pessoalidade, habitualidade, subordinação e onerosidade. A ausência de qualquer desses requisitos importa na descaracterização da relação de emprego.  



    (...)  



    No caso em tela o reclamante pleiteou vínculo empregatício com a 1ª reclamada, Via Varejo S/A, sob o fundamento segundo o qual se ativou sob a dependência dela com pessoalidade, habitualidade e onerosidade e que teria sido admitido por meio da 2ª reclamada, Tech for Participações & Sistemas em Tecnologia da Informação Ltda, tendo sido obrigado a constituir a empresa Guilherme Guerreiro ME para prestar serviços.  



    Já as reclamadas negaram o vínculo empregatício sob o fundamento segundo o qual o reclamante teria prestado serviços especializados na área de tecnologia da informação e que a 1ª reclamada poderia terceirizar suas atividades.  



    De início não se ignora que o STF no julgamento da ADPF nº 324 e RE nº 958252, com repercussão geral reconhecida, decidiu que é lícita a terceirização em qualquer etapa da produção, seja na atividade meio seja na atividade fim.  



    O STF reconheceu a repercussão geral do Recurso Extraordinário nº 958252 prevista no art. 1.036 e seguintes do CPC sob Tema nº 725:  



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.



    (...)



    Em suma, o STF decidiu pela constitucionalidade da terceirização de trabalho temporário de atividade-fim:



    (...)



    Todavia, é importante esclarecer que os julgamentos do STF não amparam de modo algum a fraude na terceirização praticada com o objetivo de ocultar a relação empregatícia.  



    Aliás, durante o julgamento o Ministro Celso de Mello consignou que os abusos cometidos na terceirização devem ser reprimidos pontualmente.  



    O entendimento do STF não poderia ser outro pois a legislação reprime a fraude (art. 9º da CLT) e o abuso de direito (art. 187 do Código Civil).



    (...)



    Isso significa que a terceirização em qualquer etapa da cadeia produtiva é admitida e não se pode presumir fraude no caso da empresa tomadora de serviços terceirizar sua atividade fim ou meio.  



    Mas o contrato de terceirização não é uma salvaguarda para burlar a legislação. Caso se comprove no caso concreto desvirtuamento desse contrato para ocultar relação empregatícia, será decretada a nulidade com o objetivo de restaurar a real relação jurídica estabelecida entre as partes à luz da primazia da realidade.  



    Uma vez admitida a presunção de veracidade do contrato de terceirização, passa-se ao exame do caso concreto para averiguar se houve desvirtuamento da legislação específica com o objetivo de mascarar a relação empregatícia. 



    (...)



    Verifica-se que o preposto da 2ª reclamada declarou que o reclamante não poderia se fazer substituir. O preposto da 1ª reclamada disse que o autor poderia se fazer substituir mas em seguida reconheceu que havia questões de segurança e que o reclamante não poderia transmitir senha e cadastro para o seu substituto. Disse que o substituto teria que aguardar de 1 a 2 dias para que seu acesso à 1ª reclamada fosse autorizado.  



    Não é razoável que a 1ª reclamada aguardasse de 1 a 2 dias para uma simples substituição de prestadores de serviço.  



    Por isso, afigura-se mais plausível que não houvesse substituição como declarado pelo preposto da 2ª reclamada.  



    Com isso, havia pessoalidade na prestação de serviço.



    (...)



    Na terceirização o tomador de serviços não tem ingerência sobre a contratação de empregados ou associados pela prestadora de serviços. Isso porque não deveria haver pessoalidade na prestação de serviços nem subordinação jurídica.  



    Essa interferência direta da 1ª reclamada na contratação do reclamante pela 2ª reclamada indica que exercia poder diretivo sobre o autor e que utilizou a 2ª reclamada como mera intermediadora de mão de obra.  



    O preposto da 1ª reclamada declarou que não havia representante da 2ª reclamada diariamente nas suas instalações onde o autor prestava serviços. Isso indica que a atividade do autor era dirigida pela 1ª reclamada pois não havia ninguém da 2ª reclamada para fazer essa mediação.  



    Essa conclusão é reforçada pela declaração do preposto da 1ª reclamada de que se o autor precisasse faltar ao trabalho deveria falar com o gestor da 1ª reclamada. Tal declaração revela a sujeição do reclamante ao poder disciplinar exercido pela 1ª reclamada.  



    Além disso, o preposto da 2ª reclamada declarou que o autor deveria usar traje social por exigência da 1ª reclamada.  



    Essa é mais uma manifestação do poder disciplinar exercido pela 1ª reclamada sobre o reclamante pois impunha ao autor até mesmo vestimenta no interior de seu estabelecimento.  



    A subordinação jurídica (art. 3º da CLT) e os poderes diretivo e disciplinar (incisos XXII e XXIII do art. 5º da CF e art. 2º da CLT) são dois lados de uma mesma moeda. A existência de um é corolário lógico do outros.



    (...)



    No presente caso há manifestações do exercício do poder diretivo e disciplinar da 1ª reclamada sobre o reclamante.  



    A subordinação jurídica é incompatível com o contrato de prestação de serviços pois neste há autonomia do prestador quanto ao modo de trabalho e disciplina.



    (...)



    Acrescente-se que na relação jurídica entre o reclamante e a 1ª reclamada havia alteridade pois o reclamante utilizava de toda estrutura e ferramentas de trabalho disponibilizada pela 1ª reclamada. 



    O fornecimento de crachá, e-mail e computador pela 1ª reclamada para o reclamante indica que as ferramentas de trabalho pertenciam à 1ª reclamada.



    (...)



    Como se observa, a 1ª reclamada utilizou-se da 2ª reclamada para arregimentar mão de obra que se ativava sob sua direção direta para ocultar a relação empregatícia. 



    É irrelevante a circunstância do autor ter prestado serviços sob a formalidade de uma relação autônoma. 



    Isso porque no direito do trabalho incidem 2 princípios: o da primazia da realidade e o da irrenunciabilidade normas trabalhistas.



    (...)



    Ainda que as partes tenham ajustado a prestação de serviços do reclamante sob a aparência de contrato de prestação de serviços, os fatos deduzidos a partir da inicial e as provas demonstram existência de uma relação de emprego direta entre o reclamante e a 1ª reclamada. 



    Mesmo que o reclamante tenha participado da iniciativa de ocultar a relação de emprego com a 1ª reclamada por meio de um contrato de prestação de serviços mediado pela 2ª reclamada, tem-se que os fatos apurados qualificam a relação jurídica entre o reclamante e a 1ª reclamada como relação de emprego. 



    Ainda que o reclamante tenha colaborado na fraude, tem-se que a aceitação de uma falsa relação de prestação de serviços foi condição para que pudesse exercer o seu ofício.



    Nesse contexto o empregado não tem poder para negociar as condições de trabalho. As estipulações num contrato fraudulento são impostas como se fossem verdadeiros contratos de adesão, nos quais o trabalhador não tem a liberdade contratual para discutir os termos do contrato, podendo apenas aceitá-lo ou recusá-lo. (...)



    (...)



    Desse modo, é fácil concluir que se o empregado não aceita às condições que lhe foram impostas, ainda que implique em fraude, ficará privado da oferta de trabalho. 



    Portanto,havendo trabalho prestado em regime de subordinação, remuneração e de forma não eventual, está configurada a fraude e, por consequência, também a relação de emprego, estabelecendo-se o vínculo com o tomador. 



    Assim, não merece reparo a r. sentença que reconheceu o vínculo empregatício entre o reclamante e a 1ª reclamada. 



    Ao mesmo tempo não merece reparo a r. sentença que condenou a 2ª reclamada de forma solidária pois participou da fraude, conforme art. 942 do Código Civil.  



    (e-doc. 25, grifo nosso)  



    5. Em face desse acórdão foram opostos embargos de declaração que foram rejeitados (e-doc. 27). Posteriormente, foi  interposto recurso de revista (e-doc. 30, p. 2-42), ao qual foi negado seguimento (e-doc. 31). Após, foram interpostos agravos de instrumento (e-doc. 32, 33 e 34), que seguem pendentes de julgamento pelo Tribunal Superior do Trabalho, conforme consulta processual pública.  



    6. Nesse contexto, o reclamante argumenta que:  



    a) esta Corte, nos precedentes invocados, confirmou a licitude da terceirização de atividade-fim, bem como assentou a possibilidade de outras modalidades de relação de trabalho que não o vínculo empregatício (e-doc. 01, p. 16);  



    b) a decisão reclamada reconheceu vínculo de emprego entre trabalhador que constituiu pessoa jurídica contratada por empresa terceirizada pelo reclamante, destacando que a “empresa constituída pelo beneficiário daquela ação JAMAIS CONTRATOU diretamente com o GRUPO CASAS BAHIA S/A” (e-doc. 01, p. 16);  



    c) “a pessoa jurídica representada pelo Sr. Guilherme Guerreiro prestou serviços DIRETAMENTE para outra empresa, as quais não se confundem com essa reclamante” (e-doc. 01, p. 18), o que demonstraria que não foram preenchidos os requisitos previstos no art. 3º, CLT;  



    d) as controvérsias sobre as relações jurídicas envolvendo as partes devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça Trabalhista visto que “a competência para exame da RELAÇÃO COMERCIAL é da Justiça Estadual Comum, e não da Justiça do Trabalho.”(e-doc. 01, p. 20).  



    7. Reitera que a parte beneficiária firmou contratos de prestação de serviços com empresa que compõe o polo passivo da reclamação trabalhista de origem, sendo a “TECH FOR PARTICIPAÇÕES & SISTEMAS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. = = no período de 08/12/2014 a 31/05/2017”, empresa que manteve relação comercial com o GRUPO CASAS BAHIA S/A, ora reclamante.” (e-doc. 01, p. 6). Acrescenta:  



    A conclusão regional fere o ordenamento constitucional, na medida em que decidiu em desacordo ao insculpido no artigo 170 da Lei maior. No mesmo sentido, violou a legislação infraconstitucional (artigo 444 do diploma consolidado).  



    (e-doc. 01, p. 18)



    8. Assim, pugna pela procedência da reclamação para obter a  



    CASSAÇÃO da decisão de mérito proferida na Ação Trabalhista de origem, a fim de liberar a empresa reclamante do cumprimento da obrigação de fazer imposta já na r. Sentença e mantida no v. Acórdão, com respectivo pagamento de verbas acessórias, uma vez que descumpridos os comandos desta C. Corte Suprema, nos autos da ADPF n. 324, REXT n. 958.252 – TEMA 725 e ADC n. 48, além do CONFLITO DE COMPETÊNCIA (CC. 202.726), julgando desde logo improcedente a reclamação trabalhista no particular (período de 08/12/2014 a 31/05/2017), ou, ainda, sucessivamente, seja direcionando o caso ao Juízo competente (Justiça Estadual Comum) ou, então, determinando ao Juízo Trabalhista a prolação de nova decisão, em atenção aos precedentes suscitados, como entender de direito.



    (e-doc. 01, p. 26, grifo nosso)  



    É o relatório. Decido.  



    9. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    10. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    11. O reclamante aponta como paradigmas a ADPF 324, a ADC 48 e o RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral), que assim dispõem:  



    Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade.3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias(art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado.(STF, ADPF 324, Rel. Min.ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 30.08.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194  DIVULG 05.09.2019  PUBLIC 06.09.2019, grifo nosso)  



    Direito do Trabalho. Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória da Constitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (STF, ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15.04.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 18.05.2020  PUBLIC 19.05.2020, grifo nosso)  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. CONSTITUCIONALIDADE DA “TERCEIRIZAÇÃO”.ADMISSIBILIDADE. OFENSA DIRETA. VALORES SOCIAIS DO TRABALHO E DA LIVRE INICIATIVA (ART. 1º, IV, CRFB). RELAÇÃO COMPLEMENTAR E DIALÓGICA, NÃO CONFLITIVA. PRINCÍPIO DA LIBERDADE JURÍDICA (ART. 5º, II, CRFB). CONSECTÁRIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (ART. 1º, III, CRFB). VEDAÇÃO A RESTRIÇÕES ARBITRÁRIAS E INCOMPATÍVEIS COM O POSTULADO DA PROPORCIONALIDADE. DEMONSTRAÇÃO EMPÍRICA DA NECESSIDADE, ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE ESTRITA DE MEDIDA RESTRITIVA COMO ÔNUS DO PROPONENTE DESTA. RIGOR DO ESCRUTÍNIO EQUIVALENTE À GRAVIDADE DA MEDIDA. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE ESTABELECIDA JURISPRUDENCIALMENTE. EXIGÊNCIA DE GRAU MÁXIMO DE CERTEZA. MANDAMENTO DEMOCRÁTICO. LEGISLATIVO COMO LOCUS ADEQUADO PARA ESCOLHAS POLÍTICAS DISCRICIONÁRIAS. SÚMULA 331 TST. PROIBIÇÃO DA TERCEIRIZAÇÃO. EXAME DOS FUNDAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE FRAGILIZAÇÃO DE MOVIMENTOS SINDICAIS. DIVISÃO ENTRE “ATIVIDADE-FIM” E “ATIVIDADE-MEIO” IMPRECISA, ARTIFICIAL E INCOMPATÍVEL COM A ECONOMIA MODERNA. CISÃO DE ATIVIDADES ENTRE PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS. ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER FRAUDULENTO. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE DESENHO EMPRESARIAL (ARTS. 1º, IV, E 170). CIÊNCIAS ECONÔMICAS E TEORIA DA ADMINISTRAÇÃO. PROFUSA LITERATURA SOBRE OS EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS TRABALHISTAS POR CADA EMPRESA EM RELAÇÃO AOS EMPREGADOS QUE CONTRATAREM. EFEITOS PRÁTICOS DA TERCEIRIZAÇÃO. PESQUISAS EMPÍRICAS. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA. ESTUDOS DEMONSTRANDO EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO QUANTO A EMPREGO, SALÁRIOS, TURNOVER E CRESCIMENTO ECONÔMICO. INSUBSISTENTÊNCIA DAS PREMISSAS DA PROIBIÇÃO JURISPRUDENCIAL DA TERCEIRIZAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DOS INCISOS I, III, IV E VI DA SÚMULA 331 DO TST. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA CONTRATATE POR OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida para examinar a constitucionalidade da Súmula n.º 331 do Tribunal Superior do Trabalho, no que concerne à proibição da terceirização de atividades-fim e responsabilização do contratante pelas obrigações trabalhistas referentes aos empregados da empresa terceirizada. 2. Interesse recursal subsistente após a aprovação das Leis nº. 13.429, de 31 de março de 2017, e 13.467, de 13 de julho de 2017, as quais modificaram a Lei n.º 6.019/1974 para expressamente consagrar a terceirização das chamadas “atividades-fim”, porquanto necessário não apenas fixar o entendimento desta Corte sobre a constitucionalidade da tese esposada na Súmula nº. 331 do TST quanto ao período anterior à vigência das referidas Leis, como também deliberar a respeito da subsistência da orientação sumular do TST posteriormente às reformas legislativas. 3. A interpretação jurisprudencial do próprio texto da Carta Magna, empreendida pelo Tribunal a quo, revela a admissibilidade do apelo extremo, por traduzir ofensa direta e não oblíqua à Constituição. Inaplicável, dessa forma, a orientação esposada na Súmula nº 636 desta Egrégia Corte. Mais além, não tem incidência o verbete sumular nº 283 deste Egrégio Tribunal, porquanto a motivação de cunho legal do aresto recorrido é insuficiente para validar o acórdão de forma autônoma. 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. O art. 5º, II, da Constituição consagra o princípio da liberdade jurídica, consectário da dignidade da pessoa humana, restando cediço em sede doutrinária que o “princípio da liberdade jurídica exige uma situação de disciplina jurídica na qual se ordena e se proíbe o mínimo possível” (ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 177). 6. O direito geral de liberdade, sob pena de tornar-se estéril, somente pode ser restringido por medidas informadas por parâmetro constitucionalmente legítimo e adequadas ao teste da proporcionalidade. 7. O ônus de demonstrar empiricamente a necessidade e adequação da medida restritiva a liberdades fundamentais para o atingimento de um objetivo constitucionalmente legítimo compete ao proponente da limitação, exigindo-se maior rigor na apuração da certeza sobre essas premissas empíricas quanto mais intensa for a restrição proposta. 8. A segurança das premissas empíricas que embasam medidas restritivas a direitos fundamentais deve atingir grau máximo de certeza nos casos em que estas não forem propostas pela via legislativa, com a chancela do debate público e democrático, restando estéreis quando impostas por construção jurisprudencial sem comprovação inequívoca dos motivos apontados. 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. 10. A dicotomia entre “atividade-fim” e “atividade-meio” é imprecisa, artificial e ignora a dinâmica da economia moderna, caracterizada pela especialização e divisão de tarefas com vistas à maior eficiência possível, de modo que frequentemente o produto ou serviço final comercializado por uma entidade comercial é fabricado ou prestado por agente distinto, sendo também comum a mutação constante do objeto social das empresas para atender a necessidades da sociedade, como revelam as mais valiosas empresas do mundo. É que a doutrina no campo econômico é uníssona no sentido de que as “Firmas mudaram o escopo de suas atividades, tipicamente reconcentrando em seus negócios principais e terceirizando muitas das atividades que previamente consideravam como centrais” (ROBERTS, John. The Modern Firm: Organizational Design for Performance and Growth. Oxford: Oxford University Press, 2007). 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. 12. Histórico científico: Ronald H. Coase, “The Nature of The Firm”, Economica (new series), Vol. 4, Issue 16, p. 386-405, 1937. O objetivo de uma organização empresarial é o de reproduzir a distribuição de fatores sob competição atomística dentro da firma, apenas fazendo sentido a produção de um bem ou serviço internamente em sua estrutura quando os custos disso não ultrapassarem os custos de obtenção perante terceiros no mercado, estes denominados “custos de transação”, método segundo o qual firma e sociedade desfrutam de maior produção e menor desperdício. 13. A Teoria da Administração qualifica a terceirização (outsourcing) como modelo organizacional de desintegração vertical, destinado ao alcance de ganhos de performance por meio da transferência para outros do fornecimento de bens e serviços anteriormente providos pela própria firma, a fim de que esta se concentre somente naquelas atividades em que pode gerar o maior valor, adotando a função de “arquiteto vertical” ou “organizador da cadeia de valor”. 14. A terceirização apresenta os seguintes benefícios: (i) aprimoramento de tarefas pelo aprendizado especializado; (ii) economias de escala e de escopo; (iii) redução da complexidade organizacional; (iv) redução de problemas de cálculo e atribuição, facilitando a provisão de incentivos mais fortes a empregados; (v) precificação mais precisa de custos e maior transparência; (vi) estímulo à competição de fornecedores externos; (vii) maior facilidade de adaptação a necessidades de modificações estruturais; (viii) eliminação de problemas de possíveis excessos de produção; (ix) maior eficiência pelo fim de subsídios cruzados entre departamentos com desempenhos diferentes; (x) redução dos custos iniciais de entrada no mercado, facilitando o surgimento de novos concorrentes; (xi) superação de eventuais limitações de acesso a tecnologias ou matérias-primas; (xii) menor alavancagem operacional, diminuindo a exposição da companhia a riscos e oscilações de balanço, pela redução de seus custos fixos; (xiii) maior flexibilidade para adaptação ao mercado; (xiv) não comprometimento de recursos que poderiam ser utilizados em setores estratégicos; (xv) diminuição da possibilidade de falhas de um setor se comunicarem a outros; e (xvi) melhor adaptação a diferentes requerimentos de administração, know-how e estrutura, para setores e atividades distintas. 15. A terceirização de uma etapa produtiva é estratégia de organização que depende da peculiaridade de cada mercado e cada empresa, destacando a opinio doctorum que por vezes a configuração ótima pode ser o fornecimento tanto interno quanto externo (G